Tribunal: TJSP
Processo: 2285482-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ajuizada por servidores estaduais visando o recálculo da sexta-parte, julgada procedente, para determinar o cômputo do benefício sobre a integralidade dos vencimentos, salvo as verbas eventuais. Impugnação da FESP parcialmente acolhida, para afastar a verba denominada "EQUIP.CARGO-PQC X DOCENTE USP-A.JUD" da base de cálculo da sexta-parte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ajuizada por servidores estaduais visando o recálculo da sexta-parte, julgada procedente, para determinar o cômputo do benefício sobre a integralidade dos vencimentos, salvo as verbas eventuais. Impugnação da FESP parcialmente acolhida, para afastar a verba denominada "EQUIP.CARGO-PQC X DOCENTE USP-A.JUD" da base de cálculo da sexta-parte. Descabimento. Vantagem recebida de forma permanente pelos servidores, por força de ação judicial, de modo que deve compor a base de cálculo do referido adicional. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.